Tribunal: CARF
Processo: 11128.721048/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721048/2022-59
ACÓRDÃO
3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 05/10/2021 a 09/11/2021
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA
DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior caracteriza, por previsão legal expressa, interposição
fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de perdimento das mercadorias,
que é convertida em multa em montante igual ao valor aduaneiro no caso
de sua não localização, revenda ou consumo.
MULTA POR INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CONVOLAÇÃO EM MULTA POR
CESSÃO DE NOME. IMPOSSIBILIDADE.
A multa por cessão de nome não é sucedânea e não prejudica a aplicação
da multa por interposição fraudulenta de terceiros, resultante da
conversão da pena de perdimento da mercadoria que, por ocasião do
lançamento, tivesse sido consumida, revendida ou não fosse localizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
2

Assinado Digitalmente
Renato Ferro Camara Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Ferro Camara Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Cuida-se de Autos de Infração lavrados para exigência de II, IPI, PIS-Importação e
COFINS-Importação, em razão de declaração inexata do valor aduaneiro da
mercadoria, apurada em procedimento de fiscalização de combate a fraudes
aduaneiras, nos termos da IN RFB no 1.986/2020 (fls. 2/19), bem como de multa
regulamentar substitutiva da pena de perdimento por interposição fraudulenta de
terceiros (fls. 20/24).
A infração relativa à declaração inexata do valor da mercadoria resultou na
lavratura de diferenças dos tributos incidentes na importação, conforme
demonstrativos constantes dos autos.
A multa substitutiva da pena de perdimento aplicada em razão da suposta
interposição fraudulenta de terceiros perfaz o montante de R$ 1.214.704,11,
consoante quadro de ocorrências encartado nos autos.
Foram ainda adotadas as seguintes providências correlatas:

•
Representação Fiscal para Fins Penais, autuada sob o Processo no
11128.721097/2022-91; e

•
Proposta de inaptidão do CNPJ, formalizada no Processo no
11128.721098/2022-36.
Processo: 11128.721048/2022-59
Acórdão: 108-036.051 – DRJ08
1. Síntese do Relatório Fiscal (fls. 26/46)
Conforme Relatório Fiscal, que integra o Auto de Infração, apurou-se que:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
3

1.
A contribuinte foi intimada a apresentar documentos e cientificada
do início da ação fiscal e da retenção das mercadorias despachadas na DI no
21/1902724-1, por meio da Intimação no 1518/2021.

2.
Foram expedidas duas novas intimações (no 80/2022 e no
407/2022): a primeira como reintimação dos itens da intimação inicial; a segunda,
em razão da análise dos documentos apresentados, para esclarecimentos
complementares (inclusive sobre valores verificados em extratos bancários).

3.
Para comprovação do aumento de capital social realizado em
janeiro/2019 no valor de R$ 500.000,00, a importadora apresentou Razão da
conta Capital Subscrito e comprovante de transferência bancária.

4.
Examinaram-se os três elementos de veracidade do aporte
(disponibilidade, transferência e origem). Embora a movimentação bancária
demonstre passagem pela conta da sócia (disponibilidade) e ingresso na conta da
empresa (transferência), constatou-se que, no dia seguinte ao aporte, ocorreram
saídas de valores que, somados, aproximam-se do montante aportado.

5.
Em balancete de verificação apresentado, lucros de exercícios
anteriores (2013 a 2020) foram incorporados ao demonstrativo de 2021, para
justificar a origem dos recursos.

6.
Pesquisa de NF no SPED: não se identificaram ingressos por
aquisições de mercadorias nos anos de 2013 a 2019; as entradas registradas
referem-se a retorno de remessas para depósito fechado, que logicamente
demandariam aquisição prévia.

7.
Assim, para os anos em que a empresa alega expressivos lucros, os
estoques teriam sido formados por remessas e retornos de depósito fechado.

8.
Os relatórios apontam, para 2013–2022, retorno de mercadorias de
R$ 15.313.219,47, valor que, embora compatível com as remessas (R$
18.541.664,43), mostra-se inconsistente quando comparado ao volume de
compras (R$ 9.166.688,00).

9.
O sistema RADAR emitiu alertas, indicando estreito relacionamento
entre empresas (sócios/gerentes/fornecedores/clientes) e fluxo de mercadorias
importadas por uma empresa a outras do mesmo círculo, com baixa margem e
quantidades próximas às importadas.

10.
Verificaram-se itens com preço de aquisição no exterior superior ao
preço de venda no mercado interno (ex.: KIT PARA CHURRASCO REF. 7447, fl. 38).

11.
O panorama demonstra fragilidade na origem dos lucros
distribuídos supostamente utilizados no aporte de capital.

12.
Não havendo clareza sobre a aquisição dos estoques que
sustentariam o volume de vendas invocado para justificar lucros e distribuição à
sócia, concluiu-se não comprovada a origem dos recursos destinados ao aumento
de capital.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
4

13.
Ausente a comprovação de que os recursos adviriam de lucros
pretéritos, a fiscalização examinou as DIRPFs da sócia para aferir disponibilidade.

14.
Constatou-se, nas DIRPFs de 2016 a 2019, declaração de
rendimentos compatíveis com custeio básico e posse de numerário em espécie,
com aumento significativo em 2019 (R$ 80.000,00 para R$ 580.000,00).

15.
A habilitação no RADAR ocorreu em 2019 (modalidade expressa,
limite US$ 50.000/semestre). A primeira importação deu-se em junho/2020 e, em
outubro/2020, já teria havido extrapolação do parâmetro inicial.

16.
Intimada a apresentar contabilidade (2020 e 2021), a importadora
trouxe parcialmente: para 2020, Balanço e DRE; para 2021, balancetes mensais
(jan–set). Livro Diário e Razão não foram apresentados.

17.
Questionada sobre valores em extratos bancários, a empresa
trouxe documentos de repasses entre contas de sua titularidade.

18.
Quanto a pagamento a fornecedor estrangeiro (R$ 515.661,19,
câmbio de 30/08/2021), a TI 407/2022 solicitou esclarecimentos sobre dois
créditos em conta Santander. A impugnante apresentou apenas contrato de
mútuo em favor de XIA BAO ZHU EPP, cobrindo parte do montante; a contratação
de câmbio foi confirmada em pesquisa BACEN (fl. 42).

19.
Sobre lançamentos no Bradesco (item 7 da intimação), a empresa
juntou notas fiscais emitidas à Lira Brindes, sem vinculação aos valores
questionados (R$ 55.079,70 em 01/10/2021 e R$ 40.345,20 em 01/02/2022).

20.
Em síntese, a fiscalização concluiu não comprovada a origem dos
recursos utilizados no comércio exterior e no aumento de capital; e que os
recursos em espécie da sócia mostram-se incompatíveis com suas declarações e
não lastreados em lucros comprovados contabilmente.
A ciência da autuação ocorreu em 15/08/2022 (fl. 143).
2. Impugnação (fls. 154/170) – Síntese
A contribuinte apresentou impugnação em 08/09/2022, na qual, em resumo,
sustenta:

1.
As DIs 21/1902724-1, 21/2097080-6, 21/2181490-5 e 21/2359604-2
foram direcionadas ao canal cinza por fiscalizações recentes vinculadas ao seu
nome; para viabilizar o desembaraço, depositou garantia correspondente.

2.
A autoridade fiscal concluiu pela interposição fraudulenta, por
entender não comprovada a origem dos recursos (comércio exterior e aumento
de capital). Como as mercadorias foram desembaraçadas, aplicou-se a multa
substitutiva do perdimento.

3.
A impugnante alega ausência de capitulação precisa: não se indicou
se a infração seria a interposição comprovada (art. 23, V, do DL no 1.455/76) ou a
presumida (art. 23, § 2o, do DL no 1.455/76), o que teria dificultado a defesa.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
5

4.
Afirma que a origem dos R$ 500.000,00 (aumento de capital/2019)
decorre de lucros de anos anteriores e de recursos próprios acumulados na
atividade comercial (região da 25 de Março).

5.
Não houve importações antes de 2019 por falta de habilitação no
RADAR; as mercadorias importadas eram adquiridas no mercado interno e
revendidas.

6.
A análise fiscal sobre suposta inconsistência entre retornos de
mercadorias (depósito fechado) e compras estaria viciada por mesclar períodos
distintos: as NFs analisadas vão de 2013 a 2019, enquanto a conclusão menciona
2013 a 2022.

7.
O fato de o preço de aquisição externo superar o preço de venda
interno não constitui indício de fraude, podendo haver prejuízo em operação por
conta própria.

8.
Quanto às transferências que teriam esvaziado o aumento de
capital, trouxe cópias de cheques (Banco Itaú) relativos a retiradas em espécie
para despesas ordinárias da empresa, sem, contudo, dispor de comprovantes
específicos dada a antiguidade (2019).

9.
O aumento patrimonial da sócia (de R$ 80.000,00 em 2016 para R$
580.000,00 em 2019) estaria vinculado à distribuição de lucros.

10.
Alega ter apresentado balancetes e balanços (2020 a set/2021) e
que a autoridade não especificou quais documentos adicionais seriam necessários
(Diário/Razão).

11.
Sustenta ser ônus da fiscalização demonstrar a infração, indicando:
quem ocultou e quem foi ocultado, o dolo e o meio (fraude/simulação). Ausente
tal comprovação, requer a anulação do Auto.

12.
Afirma que as mercadorias foram apreendidas (canal cinza) e, ao
final, desembaraçadas, reconhecendo-se a ausência de fraude; por conseguinte,
teria direito à devolução da garantia.

13.
Defende a não incidência dos tributos quando aplicada a pena de
perdimento, citando art. 2o, III, da Lei no 10.865/2004 (PIS/COFINS-Importação) e
Solução de Consulta Interna COSIT no 20/2021 (II), ressalvadas hipóteses
específicas; menciona o AD PGFN no 8/2018 para repetição de indébito.

14.
Alega que não se concretizou o desembaraço e, portanto, não
houve entrada jurídica no País, afastando II; pela mesma razão, afasta IPI-
Importação.

15.
Pedidos:
a) Anulação do Auto de Infração por ausência de prova da conduta; ou,
subsidiariamente,
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
6
b) Reconhecimento da não incidência de tributos nas DIs com pena de
perdimento; e
c) Na remota hipótese de manutenção da imputação de interposição fraudulenta,
requer a aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 (10% do valor da
operação acobertada) em substituição à do art. 23, § 3o, do DL no 1.455/76.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA DE LOURDES ANDRADE
PRESENTES, doravante denominada Recorrente, em face do Acórdão no 108-036.051, proferido
pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que
julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o lançamento de ofício relativo ao
Imposto de Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescidos de
multas e juros de mora.
O auto de infração foi lavrado em 15 de agosto de 2022, tendo por objeto fatos
geradores ocorridos entre outubro e dezembro de 2021. A autoridade fiscal apontou suposta
declaração inexata do valor das mercadorias em quatro Declarações de Importação (DIs), o que
resultou na exigência de crédito tributário no montante de R$ 42.915,99, referente ao II, e R$
16.196,13, referente ao IPI-vinculado, valores que englobam principal, juros e multa de ofício de
75%.
Segundo a fiscalização, os valores declarados seriam inferiores aos praticados no
mercado, caracterizando subfaturamento. Com fundamento em análise de risco e cruzamento de
dados, a autoridade fiscal desqualificou o valor da transação, previsto como primeiro método de
valoração no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), procedendo ao arbitramento de novo
valor aduaneiro.
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação administrativa, sustentando,
em síntese, a veracidade dos valores declarados, a inexistência de fraude ou conluio, bem como a
improcedência da penalidade aplicada. Alegou que a fiscalização não apresentou provas idôneas
capazes de infirmar as faturas comerciais e os comprovantes de pagamento regularmente
juntados aos autos.
Não obstante, a Delegacia de Julgamento, por meio do acórdão ora recorrido,
manteve integralmente o lançamento, sob o fundamento de que a autoridade fiscal possui a
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
7
prerrogativa de verificar a exatidão dos valores declarados e de que os elementos constantes dos
autos seriam suficientes para caracterizar a infração.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos expendidos na
impugnação, enfatizando que o ônus da prova para a descaracterização do valor da transação
compete à fiscalização, nos termos do AVA-GATT, e que não foram apresentados elementos
concretos aptos a demonstrar o alegado subfaturamento. Ao final, requer o cancelamento integral
do lançamento.
Ressalte-se que o auto de infração decorre de reexame aduaneiro de quatro
Declarações de Importação registradas em 2021, motivado por supostos indícios de subvaloração
do valor aduaneiro e por inconsistências que, segundo a fiscalização, indicariam risco de
interposição fraudulenta de terceiros. A autoridade fiscal apurou diferenças relativas ao II, IPI, PIS
e COFINS e, com fundamento no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação conferida
pela Lei no 10.637/2002, autuou a Recorrente por ocultação do real adquirente, convertendo a
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro, nos termos do § 3o do referido
dispositivo legal.
A defesa administrativa sustenta a ausência de provas da prática infracional,
destacando que foram apresentados documentos comprobatórios da origem dos recursos
utilizados nas importações, tais como livros contábeis, declarações de imposto de renda e
demonstrativos financeiros. Alega, ainda, cerceamento do direito de defesa, em razão da suposta
ausência de especificação dos documentos exigidos pela fiscalização e, subsidiariamente, requer a
aplicação da multa de 10% prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, em substituição à multa
equivalente ao perdimento.
A Recorrente é empresa individual de pequeno porte, atuante no comércio de
mercadorias nacionais e importadas. Suas operações de importação passaram a ser direcionadas
ao canal cinza, por medida preventiva adotada pela fiscalização, o que implicou a exigência de
depósito de garantia para viabilizar o desembaraço aduaneiro.
Durante a análise das Declarações de Importação, a fiscalização questionou o
aumento do capital social da empresa e a origem dos recursos empregados nas operações,
concluindo, de forma equivocada, pela ausência de comprovação da capacidade financeira da
pessoa jurídica e de sua titular. Com base nessa premissa, o auditor fiscal entendeu configurada a
interposição fraudulenta, aplicando a pena de perdimento, posteriormente convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro.
A Recorrente afirma que toda a documentação comprobatória foi regularmente
apresentada, demonstrando a licitude das operações, o lastro financeiro existente e a inexistência
de qualquer fraude. Ainda assim, a DRJ manteve o auto de infração, apoiando-se em presunções
de ocultação e na alegada insuficiência documental.
Diante desse contexto, a Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração, sob o
argumento de que o Fisco não apresentou provas concretas da suposta interposição fraudulenta,
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
8
baseando-se exclusivamente em presunções. Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento do direito
de defesa, uma vez que a fiscalização não teria especificado os documentos pretendidos, apesar
de a empresa ter apresentado integralmente sua documentação contábil e financeira. Segundo
alega, a decisão administrativa teria desconsiderado tais provas, valendo-se de indícios externos
não comprovados.
Todavia, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a nulidade do
lançamento somente se configura quando o ato for praticado por agente incompetente ou
quando houver efetiva preterição do direito de defesa, hipóteses que não se verificam no caso
concreto.
O lançamento foi formalizado em estrita observância aos requisitos previstos no art.
10 do Decreto no 70.235/1972 e em consonância com o art. 142 do Código Tributário Nacional,
estando presentes todos os seus elementos essenciais, tais como a qualificação do sujeito passivo,
a descrição dos fatos, a indicação dos dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicada, a
determinação do crédito tributário, o prazo para impugnação e a identificação da autoridade
autuante. Não há, portanto, fundamento para o reconhecimento de nulidade formal do ato
administrativo.
No que se refere à alegação de ausência de comprovação da conduta ilícita, cumpre
destacar que tal argumento se insere no mérito da autuação, a ser apreciado oportunamente.
Quanto à suposta falta de indicação da modalidade de interposição fraudulenta,
verifica-se que o Relatório Fiscal, às fls. 44, esclarece que a autuação se fundamentou na não
comprovação da origem dos recursos aplicados nas operações de comércio exterior, hipótese
expressamente prevista no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, correspondente à
modalidade de interposição fraudulenta presumida, inclusive reconhecida pela própria
impugnante.
Ademais, a presunção é mera hipótese de inversão do ônus da prova, cabendo ao
contribuinte infirmar a presunção legal. Registre-se que o convívio entre tributação e hipóteses de
presunção é matéria pacificada, como ilustram as inúmeras hipóteses de presunção de receitas
prescritas na Lei n. 9.430/1996.
Ademais, não caberia ao CARF afastar a presunção legal em teoria, sob o risco de
incorrer na análise da constitucionalidade da referida legislação. No caso, não tendo a Recorrente
se desincumbido do ônus que lhe impõe a lei, correta as conclusões da fiscalização, como bem
aposto na decisão recorrida:
Recorde-se, no propósito de entender a definição acima, que o importador
é obrigado a consignar na declaração de importação o número de inscrição
da empresa adquirente (real comprador ou responsável pela operação) no
CNPJ, consoante (i) a Medida Provisória no 2.158-35/2001, artigo 80, e
Instrução Normativa SRF no 225/2002, artigo 3o, para o caso de importação
por conta e ordem de terceiro, e (ii) a Lei no 11.281/2006, artigo 11, e
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
9
Instrução Normativa SRF no 634/2006, artigo 3o, para a importação para
revenda a encomendante predeterminado.
Outrossim, a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados na operação de comércio exterior presume a
interposição fraudulenta, ex vi do Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, §
2o.
O exame dos dispositivos legais citados acima revela que:
(i) a importação por conta e ordem de terceiro é “presumida” se realizada
mediante utilização de recursos de terceiro (Lei no 10.637/2002, artigo 27);
e
(ii) também é “presumida” a interposição fraudulenta se não comprovada a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de comércio exterior (Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, § 2o)
Das presunções acima deflui a conclusão de que a importação por conta e
ordem de terceiro e, consequentemente, a interposição fraudulenta — se
não informada às autoridades aduaneiras a verdadeira operação —, se
caracterizam não apenas quando os recursos empregados são fornecidos
por um terceiro “oculto”, mas também quando os recursos são oriundos
do próprio importador, mas aplicados a uma importação destinada, de
fato, a terceiro.
Com efeito, se a importação por conta e ordem de terceiro estivesse
presente apenas na hipótese de o importador não utilizar recursos
próprios, seria desnecessária a presunção legal nesse sentido. A presunção
legal alberga situação particular em que, indubitavelmente, trata-se de
importação por conta e ordem de terceiro.
Porém, o exposto aplica-se à importação por conta de terceiro em sentido
amplo, gênero que, a partir de 2006, divide-se em duas espécies, conforme
tratado no tópico anterior: a importação por conta de terceiro
propriamente dita e (i) a importação para revenda a encomendante
predeterminado (ii).
(...)
Ocorre que a impugnante não apresentou a contabilização e nem
tampouco o suporte probatório para esta alegação, argumentando não ser
mais possível, no ano de 2022, obter os comprovantes ou recordar ao certo
a destinação exata de cada parte do montante sacado em 2019. Neste
caso, o contribuinte deve arcar com o ônus de não comprovar as saídas de
numerário apuradas na conta corrente da empresa no Banco Itaú.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
10
Ainda que lograsse demonstrar que as saídas de valores não estavam
relacionadas ao aporte efetuado a título de aumento de capital social no
valor de R$ 500 mil, o que não ocorreu, a impugnante teria que
demonstrar a origem dos recursos utilizados pela sócia e que, segundo a
impugnante, adviria da distribuição de lucros da própria empresa e que
justificaria o seu aumento patrimonial (da sócia) de R$ 80.000,00 em 2016
para R$ 580.000,00 em 2019.
Diante disso, não prospera a alegação de nulidade do lançamento, uma vez que os
fundamentos apresentados pela defesa dizem respeito ao mérito da autuação ou não encontram
respaldo nos elementos constantes dos autos. Conclui-se, assim, pela inexistência de vício formal
apto a ensejar a nulidade do Auto de Infração.
Quanto a alegação de que a pena de perdimento implicaria em não incidência
tributária, embora em teoria a afirmação seja verdadeira, como em inúmeros precedentes do
CARF, no caso concreto houve efetivo desembaraço, razão pela qual se concretizou a ocorrência
do fato gerador, como bem aposto no acórdão:
Afigura-se equivocada a afirmação da defendente (item 63 da impugnação)
no sentido de que o desembaraço não se teria concretizado. A garantia
efetuada não apenas permitiu a liberação e o desembaraço das
mercadorias como também, evidentemente, evitou a pena de perdimento.
E como não foi aplicada a pena de perdimento, a alegada vedação de
incidência de tributos de importação quando aplicada referida pena de
perdimento não se aplica ao caso concreto.
Impertinentes à matéria controvertida, portanto, a invocada Solução de
Consulta Interna COSIT no 20/2021, que trata do II incidente sobre
mercadorias estrangeiras que tenham sido objeto de pena de perdimento,
bem como o AD PGFN 8/2018, que aborda o direito ao indébito em
situações tais.
Ademais, a aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento é
compatível com a garantia prestada, consoante evidencia a hipótese de
levantamento da garantia regulamentada pelos artigos 15 a 18 da citada IN
RFB 1986/2020:
Art. 15. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes
Aduaneiras em que tenha ocorrido a retenção de mercadorias deverá
liberá-las, nos termos deste Capítulo, quando considerar que foram
afastados os indícios que motivaram a retenção, sem prejuízo da
continuidade do procedimento e desde que não haja óbice ao desembaraço
das mercadorias.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
11
Parágrafo único. Ainda que a totalidade das mercadorias retidas no âmbito
do Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras
relativo ao interveniente seja liberada nos termos do caput, o procedimento
terá continuidade até a sua conclusão nos termos do art. 5o.
(...)
Assim, a realização da garantia mediante depósito do valor que venha a ser
exigido no encerramento do procedimento de fiscalização de combate às
fraudes aduaneiras não obsta a constituição do crédito tributário relativo a
multa substitutiva da pena de perdimento, nem tampouco ao crédito
tributário relativo às diferenças de tributos incidentes na importação, sem
prejuízo de posterior levantamento do valor depositado ou sua conversão
em renda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 17 e 18 do diploma
acima.
Assim, correta a incidência tributária.
Quanto a aplicação do art. 23, §3 do Decreto-lei n. 1455/1975, bem aduziu o
acórdão recorrido:
Não há que se falar que a multa de 10%, prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007, seria a mais adequada à impugnante caso efetivamente
admitida a infração da interposição fraudulenta, cumprindo esclarecer que
tal penalidade, diferentemente da multa aplicada nos autos, que veio para
substituir a pena de perdimento por dano ao Erário, surgiu para substituir a
pena não pecuniária de declaração de inaptidão, nas hipóteses em que se
verificasse a conduta de "ceder o nome para realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários".
Inclusive, trata-se de matéria já pacificada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) através da Súmula no 155:
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a
pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que
afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Conforme apontado pela impugnante, a interposicao pressupõe cessão de
nome pelo importador ostensivo, porém, tratando-se de interposição
fraudulenta de terceiros na modalidade presumida, em que não se
identificou os reais beneficiários das importações mas caracterizou-se a sua
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.053 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721048/2022-59
12
ocultação pelos meios previstos na norma, a pessoa interposta responde
pela infração capitulada no art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76.
Logo, não merece acolhida a pretensão a que seja substituída a multa
aplicada pela multa de 10% do valor da operação acobertada, na forma do
artigo 33, da Lei no 11.488/07 em detrimento da aplicação da multa
prevista no artigo 23, §3o do Decreto-lei 1.455/76.
Acrescente-se, quanto a necessidade de dolo, aplica-se no caso o teor da Súmula
CARF n. 160:
Súmula CARF no 160
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do
art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de
prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.454, 3302-006.328, 9303-006.509, 3201-003.645, 3402-005.132,
9303-006.343, 3401-004.381 e 3402-004.684.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por fim, quanto à reputação de depósitos, entendo que a impugnação
administrativa a autos de infração não é o meio adequado para eventual pleito, mormente
quando realizados para desembaraço de mercadorias, razão pela qual não conheço do pedido.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo a
decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1227
DF CARF MF
Original